Tribunal: TJPA
Processo: 0001491-38.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001491-38.2015.8.14.0006

APELANTE: PRE MOLDADOS INTELIGENTES LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). CAUSA SUSPENSIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, VI DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). REGULAMENTADO NO ESTADO DO PARÁ PELA Lei Estadual nº 6.182/98. RESCISÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) DEVIDAMENTE VÁLIDA. ART 202 DO CTN COM O ART 2º, §§5º E 6º DA Lei nº 6.830/80 (LEF). DISCUSSÃO DE PENHORA DE BEM DE PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 917, VI E ART 337, XI QUE GERA A APLICAÇÃO DO ART 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR ADVINDO DA SÚMULA 432 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NÃO OCORRÊNCIA. A EMPRESA VENDE PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, a Empresa alega ser devedora das Certidão De Dívida Ativa (CDA) contidas nos autos da Execução Fiscal nº 0017662-41.2013.8.14.0006 decorrentes de Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) referente ao período de 2013 no valor de R$ 488.343,97 (quatrocentos e oitenta e oito mil e trezentos e quarenta e tres reais e noventa e sete centavos), tendo sido incluído nisso também o termo de parcelamento nº 092011090000277-3 referente ao mesmo fato gerador, mas do período de 2011, cujo valor é de R$ 137.171,68 (cento e trinta e sete mil cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo determinou o julgamento antecipado da lide, por se tratar somente de matéria de direito, na qual determinou a improcedência do feito com resolução do mérito.

Inconformado, o Embargante interpôs o recurso de Apelação Cível para reformar o decisum e em suas razões recursais sustenta que houve a rescisão do parcelamento do débito sem sua prévia notificação, pugna pela nulidade da certidão de dívida ativa, por não ter sido feita por pessoa competente, ou seja, o procurador, nos termos do art. 2º, §3º e §4º da Lei De Execução Fiscal (LEF) nº 6.830/80, aponta a nulidade de penhora de valores pertencentes a terceiros, visto que os valores bloqueados em sua conta pertenciam naquele momento a pessoa estranha ao processo, e ainda aponta a ausência de fato gerador em relação à atividade comercial na qual pratica.

Antemão adianto que o parcelamento poderá ser rescindido a qualquer momento pela Fazenda Pública, caso o devedor não satisfaça as condições impostas pela Lei Estadual nº 6.182/98 (Lei dos Procedimentos Administrativos Tributários do Estado do Pará e dá Outras Providências).

Em relação a nulidade da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) por não preencher os requisitos do art. 2, §5º e §6º da Lei 6.830/80, verifica-se que nela constam todos os dados necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo devedor, tais como: origem da dívida, valor originário, planilha de cálculo da correção monetária, juros e multa, fundamentação legal que embasa a cobrança do tributo, assinatura da autoridade competente, enfim, o título executivo encontra-se formalmente em ordem.

Sobre o valores penhorados pertencentes a terceiro estranho ao processo, explico que cabia a este se pronunciar sobre a questão com o respectivo recurso ou manifestação necessária, sob pena do Juízo não poder resolver o mérito sobre esta questão, o que é devidamente evidente nos presentes autos, nos termos do art. 485, VI do CPC

Em relação a ausência de fato gerador nos presentes autos, vislumbra que a empresa é vendedora de determinado bem no qual faz parte da construção civil, logo inaplicável a súmula 432 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PRÉ-MOLDADOS INTELIGENTES LTDA
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ

Em síntese da exordial, a Empresa alega ser devedora das Certidão De Dívida Ativa (CDA) contidas nos autos da Execução Fiscal nº 0017662-41.2013.8.14.0006 decorrentes de Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) referente ao período de 2013 no valor de R$ 488.343,97 (quatrocentos e oitenta e oito mil e trezentos e quarenta e tres reais e noventa e sete centavos), tendo sido incluído nisso também o termo de parcelamento nº 092011090000277-3 referente ao mesmo fato gerador, mas do período de 2011, cujo valor é de R$ 137.171,68 (cento e trinta e sete mil cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Mesmo assim, informa que a CDA em debate não contém elementos suficientes para determinar sua execução, bem como houve o parcelamento rescindido de forma irregular e não há fato gerador nas suas atividades. Por conta disso pediu pela extinção da ação.

Após devidamente intimado, o Embargado apresentou manifestação impugnando todos os argumentos da embargante, bem como a improcedência do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
determinou o julgamento antecipado da lide, por se tratar somente de matéria de direito, na qual determinou a improcedência do feito com resolução do mérito.

Inconformado, o Embargante interpôs o recurso de Apelação Cível para reformar o
decisum
e em suas razões recursais sustenta que houve a rescisão do parcelamento do débito sem sua prévia notificação, pugna pela nulidade da certidão de dívida ativa, por não ter sido feita por pessoa competente, ou seja, o procurador, nos termos do art. 2º, §3º e §4º da Lei De Execução Fiscal (LEF) nº 6.830/80, aponta a nulidade de penhora de valores pertencentes a terceiros, visto que os valores bloqueados em sua conta pertenciam naquele momento a pessoa estranha ao processo, e ainda aponta a ausência de fato gerador em relação à atividade comercial na qual pratica.

Em contrarrazões apresentado pelo Fisco, este impugna todos os argumentos do contribuinte e pede pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou erro da decisão do Juízo sobre a improcedência do feito nos Embargos à Execução Fiscal.

DO PARCELAMENTO DO DÉBITO

A recorrente alega que fez o parcelamento da Dívida por meio do Termo de Parcelamento de débito nº 092011090000277-3 no qual o débito de R$ 136.233,95 (cento e trinta e seis mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) fora dividido em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 2.286,19 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), mas sem a comprovação do pagamento dessa negociação referente ao período de 2011.

Compulsando os autos, destaco que a recorrente em 2013 fez nova tentativa de inclusão de dívida referente ao ICMS do exercício de 2012 com a negociada anteriormente, o que por sua vez gerou o reparcelamento a partir do termo de parcelamento nº 09201309000040-6 que num primeiro foi aceito e o débito remanescente fora dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor R$ 5.646,25 (cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme ID 16124700.

Contudo, destaco que esta não se atendeu que caso não tivesse adimplido com suas obrigações necessárias em relação ao ICMS, o parcelamento seria rescindido a qualquer tempo, visto que a revogação do benefício poderá ser feito quando haja dívida em aberto apos o primeiro parcelamento. Explico

Sobre o assunto ressalto que isto é modalidade de suspensão do crédito tributário no qual está devidamente esclarecido no Código Tributário Nacional (CTN), o que diz o seguinte em seu art. 155,
caput
:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.

§ 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

O Estado do Pará possui legislação própria sobre o assunto, sendo isto devidamente regularizado por meio de Lei Ordinária Estadual a de nº 6.182/98 (Lei dos Procedimentos Administrativos Tributários do Estado do Pará e dá Outras Providências) em seu art. 51 explica como funcionará o parcelamento do débito fiscal:

Art. 51. Poderá ser admitido o pagamento parcelado do crédito tributário não solvido nos prazos de vencimento, bem como de dívida ativa, desde que o interessado o requeira à autoridade competente, demonstrando que, em face de sua situação financeira, não lhe é possível efetuar o pagamento de uma só vez.

§ 1º O requerimento referido no caput implica em confissão irretratável do débito fiscal e em expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como em desistência do que tenha interposto.

§ 2º A concessão do parcelamento de créditos tributários fica condicionada a que o interessado atenda às condições fixadas em regulamento.

§ 3º O não-pagamento de 2 (duas) parcelas mensais e consecutivas ou o não-pagamento da última parcela determina a perda da moratória.

§ 4º É competente para conceder parcelamento o Secretário de Estado da Fazenda, que poderá delegar essa competência.

Neste sentido, destaco que o parcelamento do débito tributário não é direito do contribuinte, mas sim privilégio dado pelo Fisco competente para que seja adimplida a dívida da forma que melhor satisfaça ao credor.

Logo, observa-se que a partir do momento que o devedor volte a ficar inadimplente com as suas obrigações anuais em relação ao ICMS por 2 (dois) meses consecutivos com a Fazenda Pública, esta poderá rescindir o benefício dado da melhor forma que prover, nos termos do art. 52 da Lei nº 6.182/98, o que não necessita de aviso prévio sobre o assunto, sendo incluída ainda nesta hipótese o disposto no art. 12, II da Instrução Normativa nº 16/02:

Art. 12. Implicará imediata revogação do parcelamento, independente de comunicação prévia, ficando o saldo devedor automaticamente vencido, nas seguintes hipóteses:

I - o não pagamento de 3 (três) parcelas mensais e consecutivas ou o não pagamento da última parcela, devendo, no prazo regulamentar, ser emitida a Certidão de Dívida Ativa relativa ao saldo remanescente, esgotado o período de cobrança em Cartório de Títulos e Protesto;

II - relativamente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, o não pagamento por 2 (dois) meses consecutivos ou não do valor declarado periodicamente pelo sujeito passivo, conforme art. 12 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998;

III - relativamente ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o não pagamento do imposto referente ao exercício.

Além disso, mesmo que haja tentativa posterior de aplicar o instituto da prescrição intercorrente ou originária, isto não seria possível em decorrência da confissão extrajudicial do débito, nos termos da súmula 653 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 653:
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

O que não necessariamente traz o benefício da denúncia espontânea para o contribuinte (conforme art. 138,
caput,
do CTN), ou seja, a possibilidade de exclusão da responsabilidade se houvesse o pagamento dos tributos quando estaria em fase de apuração, nos termos da súmula 360 do STJ, visto que o ICMS é tributo de lançamento por homologação.

Súmula 360:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

Ante o exposto, as alegações sobre a rescisão do parcelamento não merecem prosperar.

DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Os arts. 202 do CTN e 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 indicam os elementos que devem ser necessariamente fornecidos no termo de inscrição de dívida ativa, senão vejamos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

(...)

Segundo a jurisprudência, incumbe ao recorrente afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, incumbindo-lhe o ônus da prova.

No caso em apreço, o embargante, ora apelante, não se desincumbiu deste ônus, pois aponta de forma genérica que o título padeceria de vícios insanáveis, sem demonstrá-los de forma clara, a fim de desconstituir a presunção relativa de veracidade e autenticidade que da qual o documento goza.

Verifica-se que na CDA constam todos os dados necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo devedor, tais como: origem da dívida, valor originário, planilha de cálculo da correção monetária, juros e multa, fundamentação legal que embasa a cobrança do tributo, assinatura da autoridade competente, enfim, o título executivo encontra-se formalmente em ordem.

Além disso, ainda que deixasse de constar na CDA algum requisito previsto na lei, não trazendo prejuízo para a defesa, não ensejaria a decretação de sua nulidade.

Ante o exposto, as alegações de nulidade da CDA não merecem prosperar.

EM RELAÇÃO A BEM DE TERCEIRO PENHORADO

O apelante ainda sustenta a ocorrência de penhora de valores pertencentes ao Lider Comercio e Industria LTDA de R$ 147.614,12 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e doze centavos) que teria sido confiscado de forma indevida.

Contudo, este ainda esquece de mencionar que ainda se utilizou deste valores para tentar garantia a divida dos presentes Embargos a Execução Fiscal, ainda por cima, sem a permissão do suposto prejudicado, visto que não possui elementos autorizadores para tal.

Desde já, explico ao Embargante que a presente ação possui alguns requisitos para ser oposta sobre os assuntos nos quais queira atacar ou se defender, sendo estes aqueles previstos no art. 917, VI com o art. 337, XI do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...)

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Neste sentido, havendo apontamento para interesse de terceiro nos presentes autos, cabia a este se pronunciar sobre a questão com o respectivo recurso ou manifestação necessária, sob pena do Juízo não poder resolver o mérito sobre esta questão, o que é devidamente evidente nos presentes autos, nos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Ante o exposto, as alegações de penhora indevida de estranho ao processo não merecem prosperar.

NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR

O STJ possui o entendimento consolidado, no sentido do não pagamento, pelas construtoras, do diferencial de alíquotas do ICMS quando da aquisição de insumos, provenientes de outros Estados, a serem utilizados em suas obras, uma vez que são não contribuintes de ICMS, mas sim do ISSQN, o que deu origem à edição da súmula 432 do STJ.

Súmula 432/STJ.
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que a Empresa não está no ramo empresarial da construção civil, o que presume a ocorrência de fato gerador de ICMS por si só.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024